Tribunal: TJMT
Processo: 1028433-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028433-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.371-31 (PACIENTE), JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CLEMENTE DA SILVA - CPF: 042.512.911-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE SOUZA DE MATOS - CPF: 411.341.331-20 (VÍTIMA), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO JUNTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e manteve prisão preventiva do paciente, nos autos de inquérito que apura dois furtos qualificados (art. 155, § 4o, I, do CP). A impetração alegou: (i) ausência de comunicação da prisão à família; (
ii
) não realização de exame de corpo de delito; (
iii
) eventuais abusos na captura; e (
iv
) ausência de fundamentação concreta na decisão de prisão, pleiteando relaxamento ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comunicação da prisão à família configura nulidade a ensejar o relaxamento da custódia; (
ii
) avaliar se a não juntada do exame de corpo de delito compromete a legalidade da prisão; e (
iii
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comunicação da prisão à família ou pessoa indicada, embora descumpra formalidade prevista no art. 5o, LXII, da CF e no art. 306 do CPP, constitui irregularidade meramente formal e sanável, que não enseja nulidade quando inexistente prejuízo concreto, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

4. A não juntada do exame de corpo de delito, embora indesejável, não invalida a prisão preventiva quando a autoridade policial requisita a perícia e os indícios apontam que as escoriações decorreram da dinâmica da fuga, inexistindo sinais de abuso estatal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do modus operandi (
escalada e arrombament
o), pluralidade de condutas, subtração de bens de valor, reconhecimentos por imagens e por familiares, apreensão de objetos, paradeiro incerto e tentativa de fuga com colisão de viatura e perseguição.

6. A reiteração delitiva, somada à sofisticação das ações criminosas e à atuação articulada com terceiros próximos, justifica a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A ausência de comunicação imediata da prisão à família, por si só, não enseja relaxamento da custódia quando não demonstrado prejuízo concreto ao custodiado”.

“A não juntada imediata do exame de corpo de delito constitui irregularidade sanável que não compromete a legalidade da prisão preventiva regularmente decretada”.

“A decisão de prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, sendo legítima quando evidenciado risco real de reiteração criminosa, sofisticação na execução dos crimes e necessidade de garantia da ordem pública”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028433-43.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO HENRIQUE CURADO DE MAGALHAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de João Henrique Curado de Magalhães, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de referência n.o 1014996-26.2025.8.11.0002, instaurados para apurar furto qualificado (art. 155, § 4.o, I, do Código Penal).

Na inicial, a
impetração

sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, afirmando:
(i) ausência de comunicação imediata da prisão à família ou pessoa indicada; (
ii
) falta de exame de corpo de delito apesar de escoriações registradas e de requisição pericial; (
iii
) circunstâncias da captura apontando eventual abuso; e, no mérito da cautelar, (
iv
) inexistência de fundamentação concreta no decreto prisional, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação com imposição de medidas cautelares diversas
.

A liminar foi indeferida
(id.
309196860
).

A
autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício n.o 16/2025-Gab.4aV.Crim, relatando a dinâmica investigativa, a identificação do paciente por imagens, a apreensão de bens e os fundamentos das decisões cautelares
(id
.
311187365)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pel
a
denegação da ordem
(id. 316278352)
.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Superado o juízo de admissibilidade, cumpre analisar o mérito da impetração com a atenção devida, considerando a gravidade da medida em discussão e a responsabilidade do julgador em resguardar, ao mesmo tempo, os direitos fundamentais e a ordem social.

A narrativa dos autos revela que o paciente é investigado pela prática de dois furtos qualificados, ocorridos em 15 e 20 de abril de 2025, ambos mediante escalada e arrombamento, com subtração de bens de expressivo valor.

Imagens de sistemas de vigilância, bem como reconhecimentos realizados por pessoas de seu círculo familiar, foram juntados ao inquérito, tendo ainda sido apreendida parte dos objetos na residência de sua irmã, também investigada por receptação.

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau acolheu representação ministerial e decretou a prisão preventiva, em 28 de abril de 2025, decisão posteriormente confirmada na audiência de custódia realizada em 20 de agosto de 2025, quando da captura do paciente, que se deu em contexto de perseguição, colisão com viatura, fuga para área de mata e detenção por populares.

A decisão liminar proferida em 22 de agosto de 2025,
por esta
relatoria
,
já havia registrado a presença de fundamentação concreta e afastado, em análise preliminar, as alegações defensivas de nulidade.

Passo, então, ao exame das teses ventiladas pela impetração.

A primeira delas refere-se à ausência de comunicação imediata da prisão a familiar ou pessoa indicada, em afronta ao artigo 5o, inciso LXII, da Constituição Federal, ao artigo 306 do Código de Processo Penal e ao artigo 7.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Ocorre que,
tal alegação, não se sustenta quando confrontada com a realidade processual dos autos e com a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Antes de tudo, cumpre assentar que o paciente não foi preso em flagrante, mas sim em cumprimento de mandado expedido por decisão fundamentada do juízo natural, que, em 28/04/2025, decretou a sua prisão preventiva.

O cumprimento da ordem judicial se deu em 19/08/2025, ocasião em que o custodiado foi apresentado à autoridade competente, e, já no dia subsequente, realizou-se audiência de custódia perante o próprio magistrado que decretara a medida, com assistência da Defensoria Pública, garantindo-se integralmente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade na forma da comunicação, não houve qualquer prejuízo real ao paciente, pois os mecanismos de controle judicial e de defesa técnica foram prontamente acionados e exercidos.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a comunicação da prisão constitui garantia constitucional e processual de alta relevância, prevista no art. 5o, inciso LXII, da Constituição Federal e no art. 306 do Código de Processo Penal.

Todavia, a falta ou a demora em sua efetivação não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão, tratando-se de irregularidade que somente pode ensejar nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância do prazo ou da forma de comunicação “
configura mera irregularidad
e,
já superada diante da superveniente decretação da prisão preventiva do recorrente
” (STJ, RHC 102.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/09/2018,
DJe
28/09/2018).

Em idêntico rumo, decidiu a mesma Corte ao assentar que, “
ainda que não tenha havido comunicação imediata, a posterior conversão em preventiva afasta a mácula formal
”. (STJ, HC 375.488/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/02/2017,

DJ
e
15/03/2017; HC 325.958/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/08/2015,
DJe
01/09/2015; RHC 39.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, j. 19/09/2013,
DJe
26/09/2013).

No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que
“
a ausência de comunicação imediata não compromete a materialidade do delito nem a autoria, tampouco autoriza, por si só, o trancamento da ação penal, podendo, quando muito, ensejar responsabilidade administrativa da autoridade envolvid
a
”.
(STF, HC 68.503, Rel. Min. Célio Borja, j. 19/03/1991, DJ 29/05/1992).

Trata-se, portanto, de vício meramente formal, sanável e destituído de força para macular a legalidade da custódia quando todas as demais garantias foram preservadas.

No caso concreto,
h
ouve comunicação ao juízo que decretara a prisão, houve comunicação e ciência da Defensoria Pública, que acompanhou a audiência de custódia e atuou em favor do paciente, e não se demonstrou qualquer prejuízo concreto.

A insistência na ausência de comprovação de comunicação à família, sem correlata demonstração de dano, reduz-se a formalismo estéril, incapaz de desconstituir decisão judicial fundamentada.

Como já salientado pela jurisprudência, a regra deve ser interpretada sob a luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não se identificando, no presente caso, qualquer mácula que invalide a prisão.

Portanto, ao contrário do que pretende a Defesa, não se verifica constrangimento ilegal a ser reparado.

A prisão preventiva decorreu de decisão judicial devidamente fundamentada, foi cumprida com comunicação às instâncias de controle e fiscalizada em audiência de custódia.

A alegação de nulidade pela ausência de comprovação documental da comunicação à família não passa de questão secundária, irrelevante diante da efetiva preservação das garantias constitucionais do paciente e da inexistência de qualquer prejuízo concreto.

A orientação firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, aliada ao caso concreto, conduz, assim, à rejeição dessa tese.

A segunda alegação diz respeito à ausência de exame de corpo de delito.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o paciente apresentava escoriações em razão da perseguição e subsequente contenção por populares, circunstância que motivou a requisição do exame pericial.

Essa providência foi determinada pela autoridade policial, de modo que não se pode falar em omissão do Estado, mas sim em mero atraso na juntada do laudo aos autos, situação que, embora indesejável, não compromete a legalidade da custódia.

O ponto central é que não há qualquer indicativo, ao menos
por ora
, de que tais escoriações sejam fruto de abuso estatal.

Ao contrário, os elementos constantes do procedimento revelam que decorrem da própria dinâmica da fuga.

A ausência, neste momento, de juntada formal do laudo não desnatura a legalidade da prisão, pois o exame foi requisitado e, ao que tudo indica, realizado, dependendo apenas de sua tramitação administrativa para vir aos autos.

Em casos assim, não se trata de vício insanável, mas de irregularidade sanável, passível de correção célere, sem que se projete reflexo direto sobre a higidez do decreto prisional.

Cumpre ressaltar que a custódia do paciente não se origina de flagrante, mas de mandado judicial regularmente expedido em abril, após criteriosa análise dos elementos probatórios e fundamentação idônea.

A posterior audiência de custódia, realizada já no dia subsequente ao cumprimento do mandado, contou com a presença da Defensoria Pública, que pôde verificar as condições pessoais do detido e interceder por sua integridade, não havendo qualquer registro de denúncia de abuso ou de situação que demandasse providências urgentes.

Esse encadeamento demonstra que os instrumentos de controle e de salvaguarda da dignidade do preso foram efetivamente acionados.

A propósito, a própria jurisprudência desta Corte já enfrentou situação análoga, reconhecendo que a ausência momentânea do laudo pericial da POLITEC não implica nulidade patente, quando o conjunto probatório já contém elementos idôneos a lastrear a persecução penal.

É o que se extrai do julgamento do Habeas Corpus n.o 1002588-48.2021.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em sessão da Segunda Câmara Criminal, oportunidade em que se assentou que “
os laudos médicos acostados aos autos, aliados ao depoimento da vítima, descrevendo as lesões sofridas e atribuindo autoria, constituem provas aptas à instauração e regular prosseguimento da investigação, sendo irrelevante, para fins de nulidade, a ausência do laudo oficial da POLITEC já requisitado”
.

Tal orientação confirma a compreensão de que a não juntada imediata do exame de corpo de delito, quando suprida por outros elementos probatórios e pela requisição formal do exame, não enseja constrangimento ilegal nem autoriza o relaxamento da prisão.

Ao contrário, evidencia a natureza sanável da irregularidade, que não compromete a higidez do decreto prisional, devendo ser corrigida apenas com a juntada posterior do laudo requisitado.

Assim, ainda que se reconheça a importância do exame de corpo de delito como garantia processual e instrumento de verificação da integridade física, sua ausência momentânea nos autos não constitui fundamento idôneo para relaxamento da prisão.

Se acaso houver indícios de abuso policial, a apuração deverá ocorrer em expediente próprio, por meio das vias correcionais ou criminais competentes, sem que isso implique a automática nulidade de um título prisional que se assenta em decisão judicial regular e devidamente motivada.

Por essas razões, a invocação da ausência de laudo não se mostra suficiente para infirmar a legalidade da custódia.

O que se extrai, em verdade, é a necessidade de que a autoridade policial conclua com brevidade a juntada do documento pericial requisitado, de modo a afastar qualquer dúvida quanto à lisura da prisão e à preservação da integridade física do custodiado.

Resta
, agora,
analisar o argumento central da impetração, que questiona a falta de fundamentação concreta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

Aqui, o exame detido dos autos afasta a tese defensiva.

A decisão de 28 de abril de 2025, posteriormente confirmada em 20 de agosto, reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, descrevendo a gravidade concreta do
modus operandi
, escalada, arrombamento e subtração de bens de elevado valor em dois episódios próximos no tempo.

Destacou ainda os reconhecimentos realizados a partir de imagens, a apreensão de objetos vinculados ao delito e a ligação do paciente com receptadores pertencentes ao seu núcleo familiar, além de registrar seu paradeiro incerto e a fuga no momento da captura.

Esses elementos foram reafirmados nas informações prestadas pelo juízo e sistematizados no parecer ministerial, que acrescentou o histórico de reincidência e a existência de outros processos criminais em curso.

Constatou-se, assim, que a decisão não se limitou a fórmulas abstratas, mas individualizou as razões da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige fundamentação clara e concreta.

O juízo de origem, ao decretar e manter a custódia, não se ateve apenas à gravidade abstrata do delito, mas destacou o risco concreto de reiteração criminosa, amparado em relatos consistentes de que o paciente estaria envolvido em outros delitos patrimoniais.

O referido dado, por si só, é suficiente para justificar a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, sobretudo quando se insere em um quadro mais amplo de práticas reiteradas que, pela gravidade social que ostentam, exigem resposta cautelar proporcional.

Com efeito, a prisão preventiva não se legitima pela mera gravidade em tese do tipo penal, mas sim pela demonstração concreta de que a liberdade do agente representa risco atual à ordem pública, como ocorre nos casos de reiteração delitiva.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal já firmou orientação quanto à necessidade da medida extrema em casos de furto qualificado com escalada, rompimento de obstáculo e reiteração delitiva.

No julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1015701-30.2025.8.11.0000, relatado pelo
eminente
Des. Orlando de Almeida Perri, decidiu-se que “
a prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando baseada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, especialmente diante de sua reiteração criminosa, não sendo possível relaxar a prisão sob alegações genéricas de agressões não demonstradas por prova técnica
”.

A similitude entre o precedente e o caso ora em exame é evidente.

Aqui, o paciente responde por múltiplos furtos qualificados, cometidos com sofisticação, mediante invasão de imóveis, escalada e arrombamento, visando a subtração de bens de alto valor.

Há ainda a circunstância de receptação envolvendo terceiros de seu próprio núcleo familiar, o que evidencia atuação articulada, que ultrapassa o mero delito patrimonial ocasional.

Em tais hipóteses, medidas alternativas como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou proibição de ausentar-se da comarca não se mostram aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva, pois a dinâmica criminosa revela padrão de organização e persistência que somente a segregação cautelar pode conter.

Não se verifica, pois, qualquer ilegalidade flagrante a justificar o relaxamento da prisão.

O decreto cautelar encontra-se lastreado em elementos concretos, atende ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal ao individualizar os fundamentos da medida, e cumpre a função de resguardar a ordem pública diante da gravidade social e da reiteração criminosa evidenciadas nos autos.

As alegações defensivas, conquanto legítimas no exercício da ampla defesa, não são capazes de infirmar a legalidade da custódia preventiva, que se mantém necessária e proporcional ao caso concreto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo-se hígido o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, porquanto fundado em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025